Tribunal: TJES
Processo: 5016252-44.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inadimplemento; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016252-44.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PORTAL FLEX SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME e outros (2)
RECORRIDO: ANDREA SANTANA DE SOUZA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N 5016252-44.2023.8.08.0048

RECORRENTE: PORTAL FLEX SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME, MONICA DEBONA LIMA, LEANDRO LIMA AZEREDO

RECORRIDO: ANDREA SANTANA DE SOUZA

JUIZ SENTENCIANTE: DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

RELATORA:WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LAUDO DE VISTORIA FINAL NÃO ATESTOU A NECESSIDADE REPAROS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RESTITUIÇÃO DA CAUÇÃO PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais movida por
ANDREA SANTANA DE SOUZA
em face de
PORTAL FLEX SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME, MONICA DEBONA LIMA
e
LEANDRO LIMA AZEREDO
, na qual narra a parte autora, em síntese, que em 09/03/2022, celebrou com os requeridos contrato de locação de imóvel residencial. Aduz que a garantia contratualmente estabelecida foi caução, no valor de R$12.000,00, a qual deveria ser devolvida no término da avença, com correção pelo rendimento da poupança acumulado no período. Sustenta que após o encerramento do negócio jurídico, houve a restituição de apenas R$6.578,59, em razão da retenção de R$8.362,00, a título de manutenção do imóvel. Diante disso, alega que tal conduta é indevida, tendo em vista que não anuiu com tal retenção, tampouco causou danos na unidade imobiliária que pudessem justificar tal exigência. Relata, ainda, que enquanto vigente o pacto locatício, sofreu diversos transtornos referente a constantes problemas com vazamento de água na banheira e em um vaso sanitário, vícios em um fogão, questões elétricas, além de defeito no portão de entrada da garagem e outros. Por tais razões, requer a condenação dos demandados à devolução da diferença de caução indevidamente retida, além do pagamento de indenização por danos morais, na importância de R$20.000,00 (vinte mil reais).

Contestação conjunta apresentada, ao ID 7655117.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença, cujo dispositivo restou assim ementado (ID 7655185):

Ante todo o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando os requeridos à restituição da quantia de R$ 6.316,00 (seis mil, trezentos e dezesseis reais), referente à garantia contratual prestada, com correção na forma contratualmente prevista, e juros de mora a contar da citação.

Outrossim, condeno os demandados ao pagamento de indenização por danos morais, na importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigida monetariamente a partir do seu arbitramento (Súmula 362 do Col. STJ), bem como acrescida de juros moratórios desde o ato citatório.

Por outro lado, julgo improcedente o pedido contraposto deduzido pelos réus.

Por conseguinte, declaro extinta essa relação jurídica processual, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15.

Irresignados os requeridos interpuseram recurso inominado (ID 7655187), sustentando que a sentença merece reforma, porquanto equivocada a restituição integral da caução ante as avarias existentes no imóvel e ausentes danos morais a serem indenizados.

Por sua vez, a autora apresentou suas contrarrazões, pugnando pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, por preencher os requisitos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos.

Recebo-o apenas no seu efeito devolutivo, na forma do art. 42 da Lei no 9.099/95.

Compulsando os autos, vejo que a controvérsia recursal sobre a obrigação dos locadores, ora recorrentes, em restituir à autora o valor integral da caução, bem como se restou configurado o dano moral.

Sabe-se que é dever do locador, dentre outros,
“entregar ao locatário imóvel alugado em estado de servir ao uso a que se destina”
(art. 22, I, da Lei nº 8.245/91), assim como
“responder pelos vícios ou defeitos anteriores à locação”
(art. 22, IV, da Lei nº 8.245/91).

Por sua vez, é dever do locatário, dentre outros,
“restituir o imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal”
(art. 23, III, da Lei nº 8.245/91), bem como
“realizar a imediata reparação dos danos verificados no imóvel, ou nas suas instalações, provocadas por si, seus dependentes, familiares, visitantes ou prepostos”
(art. 23, V, da Lei nº 8.245/91).

Em análise dos autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, vejamos:

Nessa esteira, consta no documento a restituição à locatária de apenas R$ 6.578,59 (seis mil, quinhentos e setenta e oito reais e cinquenta e nove centavos), alegando a requerente que não anuiu com a redução de montante a menor, requerendo, nesta lide, a devolução da diferença descontada a título de manutenção.

Feitos tais registros, observa-se que a controvérsia está na responsabilidade da locatária em arcar com os prejuízos apontados pelos requeridos no bem imóvel por ela alugado.

Sobre tal questão, é imperioso salientar que os demandados apresentaram, no ID 32216579, o termo de vistoria inicial e final da unidade imobiliária, do qual é possível aferir que muitos dos danos exigidos da suplicante, relatados nos ID’s 32216580, 32216583, 32216584 e 32216585, não constam em tal documento.

Com efeito, confrontando-se tal laudo de vistoria com as demais provas acima apontadas, constata-se que somente os prejuízos verificados em relação às luminárias, ao piso/ralo do banheiro do 2º andar, ao armário e à porta do banheiro do 2º andar foram descritos foram evidenciados no momento da inspeção, sendo os demais apurados de forma unilateral e posterior por representante da primeira ré, sem o acompanhamento da inquilina.

Neste aspecto, vale mencionar, ainda, que no laudo de vistoria final consta que a mobília do quarto de casal, inclusive o painel de tv, está de acordo com a vistoria inicial, não obstante os suplicados tenham exigido, posteriormente, inclusive neste feito, em sede de pedido contraposto, o pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para a sua substituição.

Situação semelhante se revela com itens ditos danificados pela requerente em relação a grama de jardim, armário de banheiro do 1º andar, armário cozinha e despensa, gaveta closet quarto de casal, dentre outros.

Ademais, é relevante ressaltar que inúmeros foram os problemas enfrentados pela locatária no imóvel em questão, os quais foram reiteradas vezes comunicados à primeira demandada, e ensejaram inclusive, a rescisão antecipada da pactuação em comento (ID’s 27463778, 27463780, 27463781, 27463782, 27463784, 27463786, 32218030, 32218032, 32218033, 32218042, 32218044, 32218046, 32218047, 32218048, 32218366, 32218367, 32218368, 32218370, 32218371, 32218372, 32218373, 32218858).

Cumpre destacar, por oportuno, que, quando da locação do bem pela demandante, o imóvel já apresentava problemas causados por inquilino anterior, conforme declaração de representante da primeira suplicante (ID 32218402).

Com efeito, para a configuração da responsabilidade civil, exige-se ao menos, prova mínima do ocorrido, sob pena de imputar-se ao requerido a produção de uma prova impossível.

No presente caso, como bem salientou o julgador de primeiro grau, os recorrentes não foram capazes de demonstrar, minimamente, o seu direito, sendo que, ainda assim, toda a sua prova poderia ter sido demonstrada em sede de primeira instância.

Nessa perspectiva, percebo que a sentença acertou ao entender que a maior parte dos problemas suscitados pelos recorrentes não impediam o uso do imóvel ou impossibilitaram a continuidade da locação, pois, em análise ao Termo de Vistoria - ID. 7655137, vê-se que os problemas descritos são basicamente sujeiras na parede e/ou teto ou a necessidade de trocas de luminárias.

Ademais, no que toca a restituição da caução, coaduno com o entendimento do juízo sentenciante que impõe aos recorrentes a restituição, referente à garantia prestada, da quantia de R$6.316,00 (seis mil, trezentos e dezesseis reais) a autora.

No que pertine aos danos morais, entendo que a situação gerou transtornos que ultrapassam o mero dissabor, configurando o dever de indenizar, nos termos mencionados na sentença recorrida.

No que se refere ao valor indenizatório, embora não deva importar enriquecimento ilícito, também não deve ser fixado em valor irrisório, sob pena de deixar impune a conduta inadequada da prestadora de serviços, bem como não reparar a lesão sofrida pelo consumidor.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir os Requeridos a adotarem posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação
ou, na ausência desta, so
bre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)